Tribunal: TJPA
Processo: 0005302-31.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005302-31.2016.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: R & A LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto ao não cabimento de da condenação em
honorários advocatícios alegando a ausência de causalidade
.

2-A Ação Monitória se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 1.102-b e 1.102-c, do
CPC
/73).

3-A ação fora ajuizada (Id 2785505) visando a percepção do valor de R$ 29.443,48 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarente e três reais). Ao julgar a demanda, o juízo verificou a ocorrência do pagamento do valor cobrado na inicial, constatando que este teria ocorrido após o ajuizamento da ação, contudo, observa-se que os pagamentos referentes ao Id 2785501 - Pág. 3/63 deram-se em momento anterior à citação do Apelante, que restou citado em 10.03.2017 consoante certidão de Id 2785500 - Pág. 17.

4-Desta forma, sendo certo que a quitação deu-se antes da triangulação processual, de forma a mostrar-se indevida a condenação em verba honorária. Precedentes desta E. Corte e da jurisprudência pátria.

5-

Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame necessário e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
R & A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – EPP,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Santarém-PA
nos autos da Ação Monitória (processo nº
0005302-31.2016.8.14.0051
- PJE
) ajuizada pela apelada
.

A sentença recorrida (Id
2785497
) teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual. Condeno a parte requerida em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85 §3º, inciso I, do CPC, pelo princípio da causalidade.
As custas finais deverão ser custeadas pela parte requerida, contudo, a fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).Ultrapassado o prazo sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Santarém/PA, 14 de junho de 2018
(...) – Grifo nosso

O Estado do Pará apresentou Apelação (Id
2785495
), irresignado unicamente em relação a condenação em honorários advocatícios alegando a ausência de causalidade, uma vez que o Estado não teria dado causa à ação, sustentando que a demanda já havia sido esgotada carecendo o Apelado de interesse processual.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença quanto a condenação em honorários advocatícios do Apelante.

Não foram apresentadas contrarrazões em que pese intimado (Id 2785494 - Pág. 3).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação
,
com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto ao não cabimento de da condenação em
honorários advocatícios alegando a ausência de causalidade
.

De início a Ação Monitória se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 1.102-b e 1.102-c, do
CPC
/73).

O STJ, ao editar a Súmula 339 (publicada em 30/05/2007), admitiu a possibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública:

Súmula 339 - É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. (Súmula 339, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2007, DJ 30/05/2007 p. 293)

Acerca da ação Monitória, o CPC/15 assim dispõe,
in verbis
:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.

A ação fora ajuizada (Id
2785505)
visando a percepção do valor de R$ 29.443,48 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarente e três reais). Ao julgar a demanda, o juízo verificou
a ocorrência do pagamento do valor cobrado na inicial, constatando que este teria ocorrido após o ajuizamento da ação, contudo, observa-se que os pagamentos referentes ao Id 2785501 - Pág. 3/63 deram-se em momento anterior à citação do Apelante, que restou citado em 10.03.2017 consoante certidão de Id 2785500 - Pág. 17.

Desta forma, sendo certo que a quitação deu-se antes da triangulação processual, de forma a mostrar-se indevida a condenação em verba honorária.

Neste sentido é pacífico o entendimento desta E. Corte e da jurisprudência pátria, senão vejamos os precedentes abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO. CITAÇAO NAO EFETIVADA. INOCORRÊNCIA DE FORMALIZAÇAO DA RELAÇAO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Apelação interposto contra a r. sentença de mérito prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital que julgou extinta Ação de Execução Fiscal com resolução do mérito, ante a quitação do débito sem fixar honorários advocatícios em favor do ente municipal. 2. Verificou-se que o executado quitou o débito antes de sua citação válida. 3. Inaplicável, na espécie, o princípio da causalidade que atribui àquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, uma vez que o pagamente ocorreu antes da citação válida do executado, que sequer ocorreu, não havendo a constituição formal do processo, o que impossibilita a sua condenação no pagamento das verbas de sucumbência. 4. Recurso Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - APL: 201030196071 PA, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 10/02/2014, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 11/02/2014) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE
. Satisfeita a obrigação antes de o executado ser citado, não se afigura cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, eis que a relação processual não se completou. (...)

(TJ-PA - APL: 00032519120128140017 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/12/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 15/12/2015)
– Grifo nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
EXECUÇÃO FISCAL - APELAÇÃO - QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXECUTADA - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RECOLHIMENTO
- RECURSO DESPROVIDO. - Tendo o executado quitado o débito antes de ter sido citado na execução fiscal, e sendo essa extinta na forma do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, não pode ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, porque a relação processual ainda não havia se formado quando da extinção da execução.

(TJ-MG - AC: 10518150118975001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 19/02/2019)
– Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA PAGA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLÊNCIA À ÉPOCA DA PROPOSITURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO.
1. Para que ocorra a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente na via judicial, em razão da quitação, é necessária a demonstração de que o pagamento ocorreu em data precedente ao próprio ajuizamento da ação. 2.
Não há litigância de má-fé se, após o ajuizamento da pretensão de cobrança, o devedor informe a quitação da dívida, e a parte autora, na primeira oportunidade posterior, não insista na cobrança e concomitantemente faça requerimento pela extinção do processo. 3. Por força das regras processuais aplicáveis à ação monitória, mormente do que se extrai da leitura do artigo 701, caput, e § 1º, do Código de Processo Civil, havendo pagamento da dívida em momento anterior ao cumprimento do mandado de citação da monitória, se mostra justo isentar o devedor do pagamento dos encargos da sucumbência.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - APL: 05065232520118090174, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/08/2019)
– Grifo nosso

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para reformar a sentença, excluindo a condenação em verba honorária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 27/10/2020